Tribunal: TJDFT
Processo: 0712490-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por JOSÉ SOARES DE MATTOS contra decisão interlocutória que, proferida nos autos de ação de despejo combinada com cobrança de aluguéis movida em desfavor de RENEIL JÚNIOR SILVA ARAÚJO, indeferiu o pedido de concessão da ordem de despejo liminar. Alega o agravante, em resumo, que houve violação ao artigo 59, §1o, inciso IX, da Lei de Locações (Lei no. 8.245/91), dispositivo que dispõe acerca da possibilidade de concessão inaudita altera pars quando se tratar de ação de despejo fundamentada na falta de pagamento de aluguel. Assevera que a caução prestada no início do contrato, no valor de R$6.000,00 (seis mil reais), resta insuficiente para garantir o crédito perseguido, que já atinge o valor de R$39.999,96 (trinta e nove mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos). Requer, liminarmente, a tutela de urgência recursal a fim de determinar a desocupação imediata do imóvel pelo requerido, ora agravado. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência recursal e a reforma da decisão agravada para que o imóvel locado seja imediatamente desocupado. Preparo (ID 45339382). É o relatório. DECIDO. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a antecipação da tutela vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15), vedada a sua concessão quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (artigo 300, §2o, do CPC/15). Na espécie, vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência recursal. As hipóteses de concessão da liminar em ação de despejo, para desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, estão gizadas no artigo 59 da Lei de Locações (Lei no. 8.245/91), como se vê: Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: I - o descumprimento do mútuo acordo (art. 9o, inciso I), celebrado por escrito e assinado pelas partes e por duas testemunhas, no qual tenha sido ajustado o prazo mínimo de seis meses para desocupação, contado da assinatura do instrumento; II - o disposto no inciso II do art. 47, havendo prova escrita da rescisão do contrato de trabalho ou sendo ela demonstrada em audiência prévia; III - o término do prazo da locação para temporada, tendo sido proposta a ação de despejo em até trinta dias após o vencimento do contrato; IV - a morte do locatário sem deixar sucessor legítimo na locação, de acordo com o referido no inciso I do art. 11, permanecendo no imóvel pessoas não autorizadas por lei; V - a permanência do sublocatário no imóvel, extinta a locação, celebrada com o locatário. VI – o disposto no inciso IV do art. 9o, havendo a necessidade de se produzir reparações urgentes no imóvel, determinadas pelo poder público, que não possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário, ou, podendo, ele se recuse a consenti-las; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) VII – o término do prazo notificatório previsto no parágrafo único do art. 40, sem apresentação de nova garantia apta a manter a segurança inaugural do contrato; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) §2o Qualquer que seja o fundamento da ação dar-se-á ciência do pedido aos sublocatários, que poderão intervir no processo como assistentes. § 3o No caso do inciso IX do § 1o deste artigo, poderá o locatário evitar a rescisão da locação e elidir a liminar de desocupação se, dentro dos 15 (quinze) dias concedidos para a desocupação do imóvel e independentemente de cálculo, efetuar depósito judicial que contemple a totalidade dos valores devidos, na forma prevista no inciso II do art. 62. (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) Na estreita via deste fundado juízo de probabilidade, extrai-se a informação de que o imóvel locado tem destinação não residencial, conforme alegação do próprio agravante, o que subsumiria a hipótese de liminar na ação de despejo ao §1o, inciso IX, do precitado artigo da lei de locações. Nesse quadrante, tem-se que na hipótese em que a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, a liminar para desocupação imediata do imóvel exige o depósito de caução. No caso específico dos autos, embora tenha sido prestada caução no início da vigência do contrato entabulado entre as partes, essa se mostra evidentemente insuficiente para garantir o adimplemento da dívida perseguida na origem, situação que possibilita o deferimento liminar da ordem de despejo, conforme tem se manifestado esta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. FALTA DE PAGAMENTO. DESPEJO LIMINAR. DEPÓSITO CAUÇÃO. INSUFICIENTE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Para o deferimento do despejo liminar fundado em falta de pagamento, a Lei de Locações exige que o contrato esteja desprovido de qualquer garantia, o que impede, a princípio, a concessão do pleito com base nesta disposição legal (artigo 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/91), mas não impede a apreciação da concessão de tutela provisória de urgência com fundamento no artigo 300 e seguintes do Código de Processo Civil. 2. O depósito garantia prestada no contrato se tornou insuficiente e inapto a cobrir o débito, evidenciando a probabilidade do direito e o perigo de dano, autorizando, a princípio, o deferimento do despejo liminar, condicionando-o, no entanto, ao depósito de caução pela locatária. Precedentes. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1602988, 07152846920228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 23/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O intuito da legislação é resguardar o locatário de ações temerárias sem lastro probatório, a garantir um valor mínimo nos casos de ações sem fundamento. Certo é que, na hipótese, a ação está em fase inicial, sem a instauração do contraditório, sendo, portanto, temerário deferimento da liminar vindicada sem a prestação de caução suficiente. Nesse quadrante, necessário o depósito da caução do valor de três meses de aluguel, uma vez que a utilização de parte do suposto crédito para fins de garantir o juízo em caso de improcedência da ação, pode causar dano inverso ao locatário. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente o pedido de antecipação de tutela, para determinar a desocupação do imóvel situado na QND 01, lote 11, loja 1, Taguatinga Norte/DF, em quinze dias, sob pena de fixação de multa diária pelo descumprimento, assegurada a possibilidade de pagamento do débito no prazo de quinze dias para se evitar a rescisão contratual, conforme dispõe o §3o do artigo 59 da Lei n. 8245/91. Condiciono a expedição do mandado de despejo à prestação, pelo agravante/autor, de caução equivalente a três meses de aluguel (R$9.999,99 – nove mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), nos termos do artigo 59, §1o, da Lei no 8.245/91. Comunique-se ao Juízo de Origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC). Publique-se.